Tribunal: TJMT
Processo: 1002872-61.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002872-61.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA
– AÇÃO ORDINÁRIA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança, impetrado em face de
H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda.
, em que o juízo
a quo
deferiu a liminar vindicada, para determinar o recebimento e encaminhamento do recurso interposto no Processo no 5399992/2018 ao Conselho de Contribuintes Pleno do Estado, a suspensão da exigibilidade dos débitos alvos do Recurso em comento, bem como o fornecimento de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa à Impetrante.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, vez que a autoridade que praticou o ato foi a Agente de Tributos Estaduais (Raquel F. Goulart Biatto), conforme se infere da cópia do PAT e não o Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretária de Estado da Fazenda de Mato Grosso, sendo que a autoridade indicada não detém atribuições pertinentes para a realização do objeto da decisão – encaminhamento do Recurso Voluntário e, consequentemente, do PAT ao Conselho de Contribuintes.

Assevera que o teor da decisão liminar concedida em primeira instância, o que se observa é a satisfação total do pleito formulado pela parte Impetrante, uma vez que, remetido o Recurso Voluntário, e, consequentemente, do PAT, ao Conselho de Contribuintes para julgamento, não há, materialmente, como se retornar ao status quo antes, pois assim terá prevalecido o julgamento em segunda instância administrativa em detrimento da decisão já proferida que não admite a espécie recursal em tela.

Argumenta que os requisitos exigidos para a interposição do recurso voluntário, o qual dentre diversas outras condições de admissibilidade, é admitido tão somente contra decisão que resulte exigência de crédito tributário em montante igual ou superior a 2.500 UPF/MT

Assegura que não poderia o Julgador, de ofício, excluir, da CDA, os nomes de todos os sócios da pessoa jurídica, pois, além de tal documento gozar de presunção de veracidade a inicial já havia sido recebida.

Pontua que os meios e recursos inerentes à defesa dos processos administrativos são aqueles previstos na lei, não estando, portanto, assegurado na Constituição o duplo grau de jurisdição. Assim, a revisão dos julgados administrativos pode estar disciplinada pela lei com valor de alçada.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja cassada a decisão
a quo
que deferiu a liminar no caso em tela.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo, mantendo-se irretocada a decisão proferida em primeiro grau – id. 2047751.

Restou parcialmente deferida a liminar pleiteada – id. 5733337.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança, impetrado em face de
H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda.
, em que o juízo
a quo
deferiu a liminar vindicada, para determinar o recebimento e encaminhamento do recurso interposto no Processo no 5399992/2018 ao Conselho de Contribuintes Pleno do Estado, a suspensão da exigibilidade dos débitos alvos do Recurso em comento, bem como o fornecimento de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa à Impetrante.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 07.10.2020.

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020